Tribunal: TJBA
Processo: 8006242-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006242-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UALACE NASCIMENTO RAMOS Advogado(s): MAISA DA SILVA FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: - Apelação criminal interposta por U.N.R. contra sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe pena de 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 106 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00 para cada uma das três vítimas. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega/Restituição. O crime foi praticado no interior de ônibus coletivo, onde o réu, simulando ser vendedor ambulante e mediante grave ameaça, subtraiu aparelhos celulares de três vítimas distintas através de uma única ação delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A controvérsia central consiste em examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar decreto condenatório por crime de roubo, analisando-se especificamente: a validade dos depoimentos das vítimas e testemunhas policiais como elementos de convicção; a configuração da grave ameaça exigida pelo tipo penal; a adequação da dosimetria aplicada, particularmente quanto à valoração das circunstâncias do crime na primeira fase; a correta aplicação do instituto do concurso formal em detrimento da continuidade delitiva; a proporcionalidade do regime prisional inicial fixado; e a legitimidade da imposição de indenização mínima às vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR: - A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada através dos elementos probatórios documentais constantes dos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e demais peças procedimentais que atestam a ocorrência do evento criminoso. A autoria restou cabalmente comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes das três vítimas, que foram uníssonas em apontar o Apelante como o autor direto das subtrações, narrando com precisão e riqueza de detalhes o modus operandi empregado na execução delitiva. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que conduziram a prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, especialmente quando harmônicos com as demais provas carreadas aos autos e prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo elementos que indiquem parcialidade ou interesse em prejudicar injustamente o réu. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a validade e eficácia probatória de tais depoimentos para fundamentar decreto condenatório. Nos crimes de roubo, em que raramente se verifica a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quanto à demonstração da autoria, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. A conduta ameaçadora adotada pelo recorrente durante a abordagem das vítimas configura inequivocamente a grave ameaça tipificadora do crime de roubo, sendo mais que suficiente para causar intimidação e impedir qualquer resistência. A dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada e proporcionalmente fundamentada. A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra justificativa na valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente o ardil empregado pelo apelante ao simular ser vendedor ambulante para facilitar a aproximação das vítimas. A valoração de uma única vetorial negativamente já autoriza a fixação da pena basilar em patamar superior ao mínimo, uma vez que a pena-base somente deve ser fixada no grau mínimo quando todas as circunstâncias judiciais militam favoravelmente ao acusado. O reconhecimento do concurso formal de crimes mostra-se tecnicamente correto, tendo em vista que o réu, através de uma única ação delitiva - representada pela voz de assalto e simulação de porte de arma -, subtraiu de forma quase simultânea três aparelhos celulares pertencentes a vítimas distintas, no interior do mesmo ônibus coletivo. Não se verifica continuidade delitiva, mas sim unidade de ação com pluralidade de resultados típicos. A imposição de indenização mínima não configura penalidade autônoma, mas consequência natural e acessória da condenação criminal, atendendo legitimamente ao interesse das vítimas e fortalecendo o caráter pedagógico da sentença penal condenatória. A execução do valor no juízo cível está condicionada à identificação de patrimônio penhorável do devedor, garantindo proporcionalidade. Quanto ao regime prisional, merece acolhida o pleito de modificação para o semiaberto, considerando que o réu foi condenado à pena inferior a oito anos de reclusão e não ostenta reincidência, uma vez que ações penais em andamento não caracterizam reincidência técnica nos moldes da legislação penal vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória. - Tese de julgamento: "O regime prisional inicial semiaberto é adequado para condenados não reincidentes a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, ainda que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se confundindo ações penais em andamento com reincidência técnica." - Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 57, 59, 69, 157, caput, e 387, IV; CPP, arts. 312 e 313. - Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 251.699/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 03.03.2015; STF, HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 19.11.2019; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8006242-78.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante UALACE NASCIMENTO RAMOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O APELO E DAR PROVIMENTO PARCIAL, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.